Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-18.2024.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001862-18.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ELCIONE COSTA JARDIM - CPF: 778.474.401-30 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO
.

I. Caso em exame

1. Apelações cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com conversão para mútuo bancário, condenação à compensação de valores descontados, indenização por danos morais e custas.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: saber se o contrato de cartão de crédito consignado é válido, sendo possível afastar a nulidade e suas consequências, inclusive a conversão para mútuo bancário e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi formalizada mediante instrumento válido, assinado pela requerente, com cláusulas claras sobre encargos, finalidade e forma de pagamento.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram a efetiva contratação da modalidade consignada com margem, não havendo vício de consentimento nem violação ao dever de informação.

5. A prova documental afasta a tese de desconhecimento do contrato, sendo inaplicável a conversão da operação em empréstimo consignado.

6. A insatisfação posterior não invalida o negócio jurídico celebrado, tampouco justifica indenização por dano moral.

7. Precedentes do TJMT reforçam a validade da contratação do cartão com reserva de margem consignável em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do BANCO provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

10. Inversão da sucumbência e condenação da Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios conforme fixados em sentença, observada a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A existência de contrato válido, com cláusulas claras e assinatura do consumidor, afasta a alegação de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado. 2. A simples insatisfação com encargos pactuados não enseja conversão contratual nem indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001862-18.2024.8.11.0017

JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: ELCIONE COSTA JARDIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de São Féliz do Araguaia
nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais n. 1001862-18.2024.8.11.0017
, movida por
ELCIONE COSTA JARDIM

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
“(a) DECLARAR a nulidade do "Termo de Adesão e Regulamento do Cartão de Crédito Consignado" (ID 171760562) e, REVISAR e CONVERTER o negócio jurídico subjacente para a modalidade de Empréstimo Consignado, tomando como base os valores efetivamente creditados à autora, quais sejam, R$ 3.911,00 (três mil, novecentos e onze reais) em 21/02/2013 e R$ 3.948,23 em 09/01/2015, conforme TEDs de ID 171760574;

(b) DETERMINAR que o valor do primeiro empréstimo (R$ 3.911,00, liberado em 21/02/2013), seja recalculado com a aplicação da taxa de juros de 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, correspondente à taxa média de mercado para empréstimos consignados na data da contratação (21/02/2013), conforme relatório do Banco Central do Brasil (ID 178712685). A taxa para o segundo crédito (R$ 3.948,23 em 09/01/2015) e a determinação do prazo de amortização serão definidas em sede de liquidação de sentença, caso não seja possível a determinação precisa com base nos dados já existentes, sendo que o limite máximo das parcelas deve ser o da margem consignável da autora;

(c) CONDENAR o requerido à repetição do indébito de forma simples dos valores pagos pela autora que excederem o saldo recalculado, limitada a essa restituição às parcelas quitadas a partir de 18 de setembro de 2019. O valor exato da restituição será apurado em fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, levando-se em conta todos os pagamentos realizados pela autora na conta do cartão de crédito consignado, conforme as faturas bancárias da ré e as fichas financeiras da autora. Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir de cada desconto indevido, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”.

Irresignado, o Banco BMG interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, a validade da contratação, sustentando que o contrato foi formalizado nos moldes legais, com cláusulas claras, destacando-se a autorização expressa para desconto mínimo mensal em folha de pagamento, conforme permite a legislação vigente à época.

Alega ainda que os valores foram efetivamente disponibilizados via TED, e que não houve qualquer conduta ilícita ou omissão informacional por parte da instituição, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença e a improcedência da ação inicial.

Requer o provimento do Recurso.

Apresentada contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de São Féliz do Araguaia
nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais n. 1001862-18.2024.8.11.0017
, movida por
ELCIONE COSTA JARDIM

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
“(a) DECLARAR a nulidade do "Termo de Adesão e Regulamento do Cartão de Crédito Consignado" (ID 171760562) e, REVISAR e CONVERTER o negócio jurídico subjacente para a modalidade de Empréstimo Consignado, tomando como base os valores efetivamente creditados à autora, quais sejam, R$ 3.911,00 (três mil, novecentos e onze reais) em 21/02/2013 e R$ 3.948,23 em 09/01/2015, conforme TEDs de ID 171760574;

(b) DETERMINAR que o valor do primeiro empréstimo (R$ 3.911,00, liberado em 21/02/2013), seja recalculado com a aplicação da taxa de juros de 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, correspondente à taxa média de mercado para empréstimos consignados na data da contratação (21/02/2013), conforme relatório do Banco Central do Brasil (ID 178712685). A taxa para o segundo crédito (R$ 3.948,23 em 09/01/2015) e a determinação do prazo de amortização serão definidas em sede de liquidação de sentença, caso não seja possível a determinação precisa com base nos dados já existentes, sendo que o limite máximo das parcelas deve ser o da margem consignável da autora;

(c) CONDENAR o requerido à repetição do indébito de forma simples dos valores pagos pela autora que excederem o saldo recalculado, limitada a essa restituição às parcelas quitadas a partir de 18 de setembro de 2019. O valor exato da restituição será apurado em fase de liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, levando-se em conta todos os pagamentos realizados pela autora na conta do cartão de crédito consignado, conforme as faturas bancárias da ré e as fichas financeiras da autora. Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir de cada desconto indevido, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”.

Consta dos autos, que a Apelada ajuizou a presente ação alegando jamais ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas mensais; contudo, ao verificar seus extratos, verificou que os descontos se prolongaram por mais de dez anos, somando R$ R$ 19.620,00.

Diante desse contexto, requereu
“Convalidada a medida liminar, para determinar em definitivo que a requerida CANCELE as cobranças indevidas, declarando NULIDADE do contrato de Empréstimo Consignado Fraudulento; Igualmente, pugna pela REVISÃO DO CONTRATO discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente a operação de empréstimo consignado com a sua conversão de modalidade a ser aplicada a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen para a ÉPOCA, praticada nas operações da mesma espécie nos termos da Sumula 530 do STJ, declarando nula a cláusula que prevê adesão ao malfadado Cartão de Crédito consignado rotativo, outrossim requer seja a requerida condenada a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, que até aqui totalizam R$ 39.240,00 (trinta e nove mil e duzentos e quarenta reais) já em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os quais deverão ser acrescidos de juros e correção monetária; Seja ainda, a requerida condenada a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”.

O Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação sustentando a validade do contrato assinado, que previa desconto mínimo mensal do cartão de crédito consignado.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, a Apelada alega não ter contratado o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o contrato celebrado entre as partes foi formalizado por meio de instrumento denominado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG MASTER e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(ID n. 323550441), assinado pela Apelada e contendo todas as cláusulas essenciais e exigidas pela legislação vigente à época.

Além desse documento, o requerido comprovou a realização de transferências bancária via TED de valores previamente solicitados, conforme consta na cópia do recibo de transferência de ID n. 323550446.

O requerido ainda acostou aos autos a cópia das faturas do cartão de crédito debatido nos autos (ID n. 3235504463 e segs).

A contratação contempla, de forma expressa, autorização do consumidor para o desconto mensal do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, nos moldes da Lei e das normas do BACEN aplicáveis ao crédito consignado com reserva de margem.

A alegação da Apelada de desconhecimento da natureza do contrato não se sustenta frente à prova documental acostada aos autos.

A Recorrida, servidora pública estadual, assinou contrato contendo disposições claras, incluindo a finalidade do crédito, as condições de amortização, os encargos incidentes e a forma de cobrança.

A própria sentença reconhece que os valores contratados foram efetivamente depositados na conta da Apelada por meio de TED, reforçando a manifestação inequívoca de vontade e a concretização da operação.

Deveras, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelada deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

Não há qualquer evidência de que o contrato tenha sido viciado por dolo, coação ou erro essencial. Tampouco há demonstração de que o banco tenha omitido informação relevante ou atuado em desconformidade com a boa-fé contratual.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Por consequência, não subsiste fundamento jurídico para a conversão do contrato em mútuo bancário e/ou empréstimo consignado, tampouco para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a simples insatisfação posterior com os encargos pactuados não tem o condão de infirmar a validade do negócio jurídico.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
(Destaquei)”

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS REALIZADAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) A parte apelada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo utilizadas diversas compras no comércio local, conforme as faturas juntadas pelo apelado, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada. (...).
Além disso, as faturas trazem de forma expressa a previsão da taxa de juros, conforme de 4,70% ao mês, não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

(...).

(N.U 1029364-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei)”

Diante disso, impõe-se o provimento do apelo interposto pelo banco, para reformar a r. sentença julgando improcedente a demanda, reconhecendo-se a validade e regularidade do contrato celebrado e afastando-se todas as condenações impostas na origem.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo BANCO BMG S.A.
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do provimento do recurso do banco, inverto a sucumbência nos moldes apresentados na sentença, observada a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025